Tribunal: TJDFT
Processo: 0006815-65.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006815-65.2015.8.07.0018 RECORRENTE: ELIAS FERNANDO MIZIARA, JOSE DE MORAES FALCAO, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Na petição de ID 22410801, o advogado KLEBER REZENDE LACERDA, OAB/DF 21.194, renuncia ao mandato que lhe foi outorgado pelo recorrente RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, pugnando pela intimação da parte recorrente para constituir novo defensor. Indefiro o pedido de exclusão do patrono, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante por meio dos documentos de IDs 22410801 e 22410802 (conversa extraída do aplicativo whatsapp e termo de distrato assinado unilateralmente pelo causídico). Aguarde-se o decurso do prazo para as contrarrazões aos recursos de IDs 21940165, 22042813, 22042814 e 22063216. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024